Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-34.2023.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001475-34.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RILDO PRUDENCIO GONCALVES - CPF: 987.442.831-72 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alegava abusividade nos juros remuneratórios (22,4% a.m./304,7% a.a.), capitalização diária não informada e cobrança indevida de tarifas bancárias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a taxa de juros contratada é abusiva por estar acima da média de mercado; (ii) a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi devidamente pactuada; (iii) as tarifas bancárias cobradas (cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista) são legítimas.

III. Razões de decidir:

3. A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa contratada está significativamente acima da média de mercado, o que não ocorreu no caso.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

5. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são válidas quando expressamente previstas no contrato, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos Temas Repetitivos 958 e 972, não havendo elementos que indiquem que os serviços não foram efetivamente prestados.

6. O seguro prestamista é válido quando expressamente previsto no contrato e não há elementos que indiquem imposição da contratação ou que o consumidor tenha sido compelido a contratar com seguradora específica.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à média de mercado, não a excede significativamente. 2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a capitalização em periodicidade inferior à anual. 3. São válidas as tarifas bancárias expressamente previstas no contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RILDO PRUDENCIO GONALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL DE JUARA, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, registrada sob o nº
1001475-34.2023.8.11.0018
, ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na sentença (ID. 318885392), o Juízo relatou que o autor celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo Chevrolet Classic (2011), mediante entrada de R$ 7.000,00 e 48 parcelas de R$ 642,70. O autor alegou abusividade nos juros (22,4% a.m./304,7% a.a.), capitalização diária e tarifas diversas totalizando R$ 2.168,61. O réu confirmou o contrato, com 37 parcelas adimplidas e 11 em atraso, sustentando a legalidade das cláusulas. O magistrado manteve a gratuidade da justiça, mas julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a taxa de juros não era abusiva, a capitalização estava prevista no contrato e as tarifas eram válidas.

O apelante (ID. 318885398) alega que a sentença deve ser reformada, argumentando que os juros estão acima da média de mercado (16,4% a.m./197,3% a.a.), há cobrança de comissão de permanência velada, as tarifas são indevidas e a capitalização diária não está expressamente prevista no contrato.

Nas Contrarrazões (ID. 318885402), o BANCO VOTORANTIM S/A defende a manutenção da sentença, sustentando a legalidade das taxas de juros, da capitalização e das tarifas cobradas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Alega a parte Apelante que a taxa de juros contratada (22,4% ao mês e 304,7% ao ano) é abusiva por estar acima da média de mercado, que há capitalização diária de juros não informada no contrato e que as tarifas cobradas (cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista) são indevidas.

Já a parte Apelada defende a legalidade das cláusulas contratuais, sustentando que as taxas de juros estão dentro dos parâmetros legais e que as tarifas foram devidamente previstas no contrato, não havendo qualquer abusividade a ser reconhecida.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Contudo, a aplicação das normas consumeristas não afasta a observância das regras específicas aplicáveis aos contratos bancários, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

No que tange aos juros remuneratórios, verifica-se que o contrato firmado entre as partes estabeleceu a taxa de 22,4% ao mês e 304,7% ao ano. O Apelante sustenta que tais percentuais são abusivos por estarem acima da taxa média de mercado, que seria de 16,4% ao mês e 197,3% ao ano, conforme dados do Banco Central.

Ocorre que, conforme pacificado pela Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, "
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
". Ademais, o Tema Repetitivo 27 do STJ estabelece que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

No caso em análise, embora a taxa contratada esteja acima da média de mercado, não se verifica abusividade capaz de justificar a intervenção judicial. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro para verificação de eventual abusividade, não como limite absoluto. A jurisprudência do STJ tem considerado abusivas apenas as taxas que superem significativamente a média de mercado, geralmente em patamares superiores a uma vez e meia a taxa média, o que não se verifica no presente caso.

Conforme destacado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em julgado recente: "No contrato de empréstimo avençado entre as partes, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 17,4% ao mês e de 233,0% ao ano sobre o valor financiado, sendo que por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 20,7% ao mês e 248,4% ao ano, ou seja, dentro dos parâmetros taxa cobrada no contrato. Isso por que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (...) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no caso" (TJMT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1014169-68.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, DJe 12/03/2024).

Quanto à capitalização de juros, o Apelante alega que há capitalização diária não informada no contrato. Contudo, conforme se depreende dos autos, o contrato prevê expressamente a taxa de juros anual (304,7%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (22,4% x 12 = 268,8%), o que, segundo a Súmula 541 do STJ, "é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada", autorizando a capitalização em periodicidade inferior à anual.

O Tema Repetitivo 247 do STJ estabelece que "
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". Portanto, estando expressamente prevista no contrato a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, resta autorizada a capitalização em periodicidade inferior à anual, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

No que concerne às tarifas bancárias questionadas pelo Apelante, verifica-se que todas foram expressamente previstas no contrato, conforme documentação acostada aos autos. A Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 659,00, encontra respaldo na Súmula 566 do STJ, segundo a qual
"nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

A Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 435,00, e a de Registro de Contrato, no valor de R$ 316,00, são válidas conforme o Tema Repetitivo 958 do STJ, que reconheceu
a "validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que os serviços não foram efetivamente prestados ou que os valores cobrados sejam excessivamente onerosos, considerando a natureza e a complexidade da operação financeira realizada.

Quanto ao Seguro Prestamista, no valor de R$ 758,61, sua contratação está expressamente prevista no contrato, tendo o Apelante manifestado sua
concordância ao firmar o instrumento. O Tema Repetitivo 972 do STJ estabelece que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. Contudo, não há nos autos elementos que indiquem que houve imposição da contratação do seguro ou que o Apelante tenha sido compelido a contratar com seguradora específica, não se verificando, portanto, abusividade na cobrança.

Ressalte-se que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, tendo o Apelante manifestado sua concordância com todas as cláusulas ao firmá-lo. O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) deve ser observado, sendo possível a revisão judicial apenas em casos de manifesta abusividade ou onerosidade excessiva, o que não se verifica no presente caso.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante ao patrono do Apelado em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025